Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.

1 O reeducando pretende a reforma de decisão que lhe negou o livramento condicional, argumentando que a falta grave cometida há mais de um ano não desabona seu comportamento.

2 A avaliação do comportamento satisfatório não se limita aos últimos doze meses, mas considera toda execução da pena, sendo certo que o cometimento de crime doloso há menos de um ano e sete meses e de outros dois nos últimos quatro anos demonstram que o sentenciado não tem um comportamento carcerário compatível com o benefício pretendido. A negativa do livramento condicional em razão de falta grave não implica bis in idem, pois a própria lei penal estabelece diferentes consequências para o cometimento de faltas disciplinares.

3 Agravo na execução penal não provido.